Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016581-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1016581-90.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Galera Mari e Advogados Associados

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1016581-90.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Galera Mari e Advogados Associados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 1016581-90.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que a cláusula de eleição de foro somente poderia ser declarada inválida se reconhecida a sua abusividade ou se sua aplicação resultasse em prejuízo de acesso ao Poder Judiciário, o que não ocorreu.

Segue sustentando, que houve obscuridade no v. acórdão, pois, a demanda decorre de contrato firmado entre as partes, devendo ser aplicada a súmula 335 do STF.

Firme no seu propósito, alega que também houve omissão na adoção do precedente oriundo do RAI n. 1012738-20.2023.8.11.0000, uma vez que inexistiu prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo embargado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 207903668), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta recursal foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Este relator deu provimento ao agravo de instrumento sob o seguinte fundamento:

“Pois bem.
Por proêmio, incumbe mencionar que reiteradamente aportam nesta Câmara ações análogas, onde o escritório ou o causídico objetivam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela parte adversa, em especial por inexistir no instrumento a forma de remuneração nesta hipótese.

Disto isso, tenho que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato; a parte autora, ora recorrente, pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
.

Neste sentido, recentemente decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação”. (Rai n. 1012738-20.2023.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.23)

Por oportuno, questão semelhante já fora discutida nesta Câmara, seguindo a competência da regra geral:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.(...)” (Rac n. 0021705-42.2019.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21)

Portanto, sem mais delongas, tenho que a r. decisão merece ser reformada, devendo ser mantida a competência do juízo da 6a Vara Cível da Capital.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO”
. (id. 197477161).

Convém ressaltar que a despeito do entendimento sumular mencionado pelo agravante, restou devidamente pontuado que a pretensão do escritório agravado não é de cunho revisional, mas sim o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.
”
(id. 205521150 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações do recorrente de que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que a cláusula de eleição de foro somente poderia ser declarada inválida se reconhecida a sua abusividade ou se sua aplicação resultasse em prejuízo de acesso ao Poder Judiciário, o certo é que a demanda envolvendo as partes visa o arbitramento de honorários, por inexistir no contrato cláusula específica quanto ao tema, motivo pelo qual deve prevalecer à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita em detrimento do foro eleito.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a pretensão do autor, ora embargado, visa o arbitramento de honorários advocatícios, ante a inexistência de cláusula específica no contrato entabulado entre os litigantes acerca do tema, reafirma-se, motivo pelo qual a súmula 335 do STF é inaplicável na espécie, não havendo que se falar em obscuridade nesse ponto.

Ademais, também não houve omissão quanto à adoção do precedente oriundo do RAI n. 1012738-20.2023.8.11.0000, haja vista que a inexistência de eventual prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do embargado, conforme defendido pelo embargante, somente se deu em razão da mitigação da cláusula de eleição de foro ocorrida no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024